Tribunal: TJBA
Processo: 8003382-26.2023.8.05.0103
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão julgador: IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-02-14
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Recurso em Sentido Estrito nº 8003382-26.2023.8.05.0103, da Comarca de Ilhéus Recorrente/Recorrido: Ministério Público do Estado da Bahia Recorrente/Recorrido: Welisson Cruz Souto Advogadas: Dra. Rebeca Matos (OAB/BA 36.226) e Dra. Lorena Correia (OAB/BA 34.610) Origem: Vara do Júri e Execuções Penais Procuradora de Justiça: Dr. Maria de Fátima Campos da Cunha Relatora: Desa. Ivete Caldas Silva Freitas Muniz ACÓRDÃO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO TENTADO. ART. 121, CAPUT, C/C ART. 14, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL, POR TRÊS VEZES. RECURSO DEFENSIVO PRETENDENDO A DESPRONÚNCIA DA PRÁTICA DO DELITO PREVISTO NO ART. 121, CAPUT, C/C ART. 14, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL, POR TRÊS VEZES, COM ESTEIO NO ART. 414 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONTEXTO PROBATÓRIO PRODUZIDO NOS AUTOS, EVIDENCIANDO QUE AS VÍTIMAS ROSINALDO MUNIZ DOS SANTOS JÚNIOR, CARLOS ALBERTO PINHEIRO DOS SANTOS E CARLOS HENRIQUE SILVA NUNES, NO DIA 12.02.2023, POR VOLTA DAS 21H:44, NO BAR SCORPION (BAR DE GORETE), AVENIDA UBAITABA, Nº 1095, BARRA DE ITAÍPE, ILHÉUS/BA, FORAM ATINGIDAS POR DISPAROS DE ARMA DE FOGO, QUE NÃO AS LEVARAM À MORTE POR CIRCUNSTÂNCIAS ALHEIAS À VONTADE DO AGENTE, COMPROVADA A MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS DE AUTORIA NA PESSOA DO RECORRENTE, WELISSON CRUZ SOUTO. DECISÃO DE PRONÚNCIA QUE CONSISTE EM MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA PRETENSÃO ACUSATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE DESPRONÚNCIA. RECURSO MINISTERIAL. QUALIFICADORAS QUE NÃO SE REVELAM MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES. NECESSÁRIA ANÁLISE PELO JUIZ NATURAL DA CAUSA. RECURSO DEFENSIVO CONHECIDO E IMPROVIDO, E RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E PROVIDO. Conjunto probatório formado pelos Laudo de Exame de Lesões Corporais e prova oral colhida em sede de inquérito policial e em juízo, que aponta a materialidade delitiva e indícios suficientes da autoria do pronunciado, ora recorrente, quanto à prática do crime de tentativa de homicídio (por três vezes), autorizando a decisão de pronúncia. Exclusão de qualificadoras, na primeira fase do procedimento do Júri, que exige improcedência manifesta de sua incidência, o que não ocorre nos autos. Elementos de prova constantes no caderno processual que revelam a qualificadora prevista no parágrafo 2°, inciso I, do art. 121 do CP, vez que o crime foi cometido por motivo fútil, tendo em vista que está relacionado com a disputa pelo tráfico de drogas na região. De igual modo, as circunstâncias que envolvem o delito permitem inferir que a execução dos crimes resultou em perigo comum, conforme previsão inciso III, do § 2º, do art. 121, do Código Penal, pois, ao pretender atingir as vítimas ROSINALDO e CARLOS ALBERTO, o recorrido passou a disparar repetidas vezes em suas direções, assumindo o risco de atingir pessoas diversas no caminho. Indicam os autos que as vítimas foram surpreendidas quando se encontravam em um momento de descontração, em pé, na calçada do Bar Scorpion, incidindo, na hipótese, a qualificadora prevista no art. 121, § 2º, IV, do CP, cujo exame aprofundado deverá ser realizado pelo Conselho de Sentença. Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso criminal em sentido estrito nº 8003382-26.2023.8.05.0103, da Comarca de Ilhéus, no qual figuram como recorrentes WELISSON CRUZ SOUTO e o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, e como recorridos as mesmas partes. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso defensivo, e conhecer e dar provimento ao recurso Ministerial, nos termos do voto da Relatora. Salvador, (data registrada no sistema) Desa. IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ Relatora (documento assinado eletronicamente)